Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-65.2022.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-65.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO IVAN DE LIMA - CPF: 229.969.581-87 (APELADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 205.140.341-49 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RÉU REVEL. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. CONFLITO DE TÍTULOS SOBRE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DE DIREITO ANTERIOR RECONHECIDO JUDICIALMENTE. POSSE. PROPRIEDADE. VENDA EM DUPLICIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por réu revel contra sentença de procedência em ação de imissão na posse. A decisão de primeiro grau determinou a imissão do autor/recorrido na posse de imóvel rural, com base em contrato de compromisso de compra e venda firmado com terceiro e averbado na matrícula do bem.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a presença da alienante comum é indispensável para a validade do processo (litisconsórcio passivo necessário); (
ii
) se a petição inicial é inepta por ter como objeto fração ideal de imóvel em condomínio pro-indiviso; (
iii
) se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita em sede de apelação por réu revel, mediante a apresentação de novas provas; e (
iv
) qual título deve prevalecer em caso de duplicidade de venda, especialmente quando o direito do primeiro adquirente foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

III. Razões de decid
ir

3. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, e a relação jurídica controvertida se estabelece entre o pretenso titular do direito e o possuidor direto, sendo a presença da alienante prescindível para a eficácia da sentença.

4. A individualização do imóvel pela matrícula é suficiente para a propositura da ação, mesmo em condomínio
pro

indiviso
, pois o pedido visa à garantia do direito à
composse, não se confundindo a ausência de prova do direito com a inépcia da petição.

5. É cabível a impugnação ao benefício da justiça gratuita em apelação, e a apresentação de prova da capacidade econômica do beneficiário (propriedade de múltiplos imóveis) impõe a revogação da gratuidade, por elidir a presunção de hipossuficiência.

6. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a validade de contrato de compra e venda anterior, firmado com o apelante, opera como fato impeditivo do direito do autor. Essa decisão consolida o direito do primeiro adquirente e qualifica a venda posterior como a non domino, ineficaz perante o titular do direito preexistente.

7. O título que embasa a pretensão do autor/apelado é juridicamente ineficaz para se sobrepor ao direito do réu/apelante, já estabilizado pela autoridade da coisa julgada, afastando, assim, o requisito da posse injusta e a própria titularidade do direito à posse.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Pedido de imissão na posse julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

"1. A arguição de questões de ordem pública e a impugnação à justiça gratuita podem ser realizadas pelo réu revel em sede de apelação, sendo-lhe facultada a juntada de documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. 2. Em conflito de títulos sobre o mesmo imóvel decorrente de dupla venda, prevalece o direito do primeiro adquirente, cuja validade contratual foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, tornando a venda posterior ineficaz (a non domino) e descaracterizando a posse do primeiro adquirente como injusta para fins de imissão na posse."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 346, parágrafo único, 435, 502, e 1.009, § 1º; CC/2002, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1897620/RJ; STJ - REsp 1763920/SP; TJ-MT - AI 1026946-38.2025.8.11.0000; TJ-MT - AC 1007318-37.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AMAURY JOSÉ DOMINGUES DA SILVA
em face da sentença que, nos autos da ação de imissão de posse nº 1001216-65.2022.8.11.0053, ajuizada por
FRANCISCO IVAN DE LIMA
, julgou procedente o pedido para determinar a imissão do autor na posse do imóvel objeto da matrícula nº 157 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT.

A sentença condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

O apelante, réu revel no processo de origem, foi intimado da sentença em 13/02/2025 e, em seu apelo, requer a anulação e/ou reforma da sentença, arguindo preliminares de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, inépcia da inicial e ofensa à coisa julgada. Suscita, ainda, a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor. No mérito, defende a improcedência do pedido, por ser o legítimo titular do direito sobre o imóvel, com base em aquisição anterior e reconhecida judicialmente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço
do recurso de apelação.

I - D
AS PRELIMINARES

O apelante, embora revel, pode arguir em sua apelação as matérias de direito e de ordem pública que infirmem a sentença, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Passo à análise das preliminares suscitadas.

a) Do Litisconsórcio Passivo Necessário da Vendedora Lenir

O apelante sustenta a nulidade do feito
pela
em
razão da necessidade
da vendedora, LENIR MARTINS DOS SANTOS
, ser incluída no polo passivo da demanda
.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e a relação jurídica controvertida se estabelece entre o suposto titular do direito de possuir (
jus
possidendi
) e aquele que detém a posse direta do bem, resistindo à pretensão do autor. A eficácia da sentença, que se resume a determinar que o réu desocupe o imóvel em favor do autor, não depende da
inclusão
da alienante
no polo passivo
.

Conforme a teoria da asserção, ou
prospettazione
, “a verificação da presença das ‘condições da ação’ se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo
in status
assertionis
, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, 2004, Ed.
Lumen
Juris, p. 129).

Eventuais discussões sobre o cumprimento do contrato firmado entre o autor e a vendedora são de natureza obrigacional e devem ser travadas em ação própria.

Rejeito
a preliminar.

b) Da Inépcia da Petição Inicial

Alega o apelante que a inicial é inepta por não individualizar a área pretendida, tratando-se de fração ideal
pro-indiviso
.

O imóvel objeto da lide está perfeitamente individualizado pela sua matrícula nº 157
do CRI de Santo Antônio do Leverger/MT
. O fato de se tratar de um condomínio não torna o pedido indeterminado; o que se pleiteia, em tal caso, é a imissão na
composse
, ou seja, o direito de usar o bem em comum com os demais condôminos, direito este que estaria sendo obstado pela posse exclusiva do réu.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO –
DESNECESSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – MATRÍCULA DO IMÓVEL SUFICIENTE –
VALOR DA CAUSA ADEQUADO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO SANEADORA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de composse não configura, por si só, litisconsórcio passivo necessário, cuja caracterização
exige prova da titularidade comum da posse. A petição inicial de ação possessória é apta quando indica as matrículas dos imóveis litigiosos, ainda que a área efetivamente ocupada pelo réu dependa de instrução probatória. Em ação de imissão na posse, é razoável a fixação do valor da causa em fração do valor do imóvel. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, situação não observada no presente caso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269463820258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

A alegação de que o autor não "comprovou os requisitos" da ação (titularidade, individualização e posse injusta) é matéria que se confunde com o próprio mérito da causa, e sua análise levará à procedência ou improcedência do pedido, e não à extinção por inépcia. Rejeito a preliminar.

c) Da Ofensa à Coisa Julgada

O apelante alega ofensa à coisa julgada decorrente de três processos. A análise dos efeitos das decisões judiciais anteriores está intrinsecamente ligada à prova do direito das partes, sendo matéria que se confunde com o mérito e com ele será analisada.

III - Da Impugnação à Justiça Gratuita

O apelante impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao apelado. Conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, a questão pode ser suscitada em apelação
.

O apelante logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira do apelado, juntando matrículas de
seis imóveis registrados em seu nome
, além de se qualificar como "comerciante" e possuir outras fontes de renda.

Tais provas são robustas e elidem a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada pelo autor. O fato de ter inicialmente pleiteado o parcelamento das custas reforça a tese de que possuía condições de arcar com as despesas
, razão pela qual a
colho a impugnação
. Nes
t
e sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por advogada contratada
para atuar em ação indenizatória, reconhecendo o direito à remuneração pelos serviços prestados ao longo de oito anos, fixando os honorários em percentual sobre o valor de acordo celebrado por outro patrono, e deferindo o benefício da justiça gratuita à autora. 2. A sentença também rejeitou preliminares suscitadas pelo réu, incluindo ausência de interesse processual, inépcia da inicial e inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II.
Questão em discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve prevenção da 1ª Câmara de Direito Privado em razão de anterior julgamento de agravo de instrumento; (
ii
) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita à autora, servidora pública com renda estável; (
iii
) saber se é devida multa por ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação; (
iv
) saber se a sentença deve ser reformada quanto ao critério adotado para o arbitramento dos honorários; (v) saber se o valor de R$ 24.000,00 recebido anteriormente a título de honorários sucumbenciais deve ser compensado.
III .
Razões de decidir 4. Inexistente identidade de objeto entre as ações, não se configura hipótese de prevenção da 1ª Câmara. 5. Demonstrada a capacidade financeira da autora (servidora pública com remuneração estável), deve ser revogada a justiça gratuita, nos termos do
art
. 98 do CPC. 6. A ausência injustificada da autora à audiência de conciliação enseja aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, arbitrada em 1% sobre o valor da causa. 7. A autora atuou por oito anos no processo, mas sem comprovação de participação na celebração do acordo que fixou o valor de R$ 351.000,00. O critério de percentual sobre o acordo firmado por outro advogado não é adequado. O valor dos honorários deve ser fixado com base em apreciação equitativa, considerando a atuação efetiva da autora. 8. O valor de R$ 24.000,00 recebido pela autora refere-se a honorários sucumbenciais e não deve ser abatido dos honorários contratuais, pois são verbas de natureza distinta. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A atuação prolongada de advogado no processo, ainda que ausente contrato específico ou participação no acordo final, enseja o arbitramento de honorários com base em apreciação equitativa. 2.
A revogação do benefício da justiça gratuita é cabível diante da demonstração de capacidade econômica da parte, com efeitos retroativos
. 3. A ausência injustificada à audiência de conciliação constitui
ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte à multa do art. 334, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 100,
p .
u., 334, § 8º, e 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC,
art
. 658.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1025171-30.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j .
24.03.2025; TJGO, Apelação Cível nº 0161218-74.2017 .8.09.0051, Rel.
Des .
Marcus da Costa Ferreira, j. 16.03.2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2070670-68 .2019.8.26.0000,
Rel
. Des. Renato Sartorelli, j. 20.05 .2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073183720258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)
(
g.n
)

Assim,
revogo
o benefício da justiça gratuita
concedido ao autor/apelado FRANCISCO IVAN DE LIMA.

II -
MÉRITO

Inicialmente, cumpre
salientar
que o réu revel, ao intervir no processo, pode produzir as provas que lhe são permitidas, incluindo a juntada de documentos em sede de apelação para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
principal
mente quando se trata de matéria de ordem pública ou cuja análise é indispensável para o correto deslinde da controvérsia, como a autoridade da coisa julgada (art. 435, CPC).

No caso em tela, a disputa se resolve pela análise da prevalência dos títulos apresentados. O autor/apelado fundamenta seu direito em um contrato de compromisso de compra e venda firmado com
Lenir Martins Dos Santos
em
15 de março de 2011
.

O réu/apelante, por sua vez, comprova,
por intermédio
de sentença transitada em julgado nos autos do
Processo nº 0009327-94.2011.8.11.0003
, que adquiriu o mesmo imóvel da mesma vendedora em
07 de julho de 2009
, e que seu direito foi judicialmente reconhecido ao ponto de ser proferida condenação para que a vendedora lhe outorgue a escritura pública definitiva.

A decisão proferida naquele processo, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, estabeleceu de forma incontestável a validade do primeiro negócio jurídico. Como consequência lógica e jurídica, a
vendedora Lenir
,
não detinha mais o poder de dispor do bem quando o prometeu à venda ao autor/apelado em 2011.

Colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA QUE DISPENSOU OS CLIENTES/ASSINANTES DA RÁDIO IMPRENSA S/A DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AUTORAL. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS.
VIOLAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
1.
Ação ajuizada em 29/11/2004. Recurso especial interposto em 29/7/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.2. O propósito recursal é definir se o acórdão recorrido violou os limites subjetivos da coisa julgada e, subsidiariamente, se a utilização de sonorização ambiental no estabelecimento da recorrida enseja o pagamento de direitos autorais .3. Segundo disposto no art. 472 do CPC/73, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
4.
Em determinadas circunstâncias, todavia, diante da posição do terceiro na relação de direito material, bem como pela natureza desta, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no
processo. Precedente
.

5.
Os limites subjetivos da coisa julgada - os quais se destinam a definir quais sujeitos estão impedidos de discutir novamente provimentos judiciais definitivos - não se confundem com os efeitos legítimos que a sentença pode irradiar sobre terceiros que, embora não figurem como sujeitos ativos ou passivos da relação jurídico-substancial versada no litígio, são titulares de relações jurídicas que com ela se relacionam ou que dela
dependam.
Doutrina
.

6. No particular, houve julgamento definitivo: (i) reconhecendo que a atividade desenvolvida pela
litisdenunciada
estende-se desde a geração da música até a efetiva propagação da sonorização ambiental nos estabelecimentos de seus clientes/assinantes; e (
ii
) dispensando esses clientes/assinantes de obterem licença especial ou de pagarem quaisquer taxas diretamente ao ECAD.

7.

A relação jurídica material estabelecida entre a
litisdenunciada
e a recorrida (prestação de serviços de sonorização ambiental), possui conexão incindível com aquela a respeito da qual houve pronunciamento jurisdicional transitado em julgado
(ECAD x RÁDIO IMPRENSA S/A). 8. O benefício auferido pela recorrida, consistente na dispensa de pagamento de direitos autorais diretamente ao ECAD, constitui efeito legítimo de decisão judicial imutável, não havendo que se falar em extensão indevida dos limites subjetivos da coisa
julgada.
RECURSO
ESPECIAL NÃO
PROVIDO.

(STJ - REsp: 1763920 SP 2015/0282334-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2018)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
COISA JULGADA MATERIAL – RECONHECIMENTO – TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA
– APLICAÇÃO NA HIPÓTESE – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo a Teoria da Identidade da Relação Jurídica Material, para que haja a constatação de litispendência/coisa julgada e seus efeitos, não é necessário que as ações tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos e, ainda, tenham identidade de partes, mas que haja reprodução idêntica e exata de objeto já litigioso, isto é, a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, representando a tríplice identidade um critério, mas não o único, para a aferição do fenômeno da coisa julgada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00077047820118110040, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/03/2024)

Trata-se de clássica hipótese de venda
a non domino

(venda de bem por quem não o legítimo proprietário)
, a qual, embora possa gerar efeitos obrigacionais entre os contratantes (comprador e vendedor), é
ineficaz
perante o titular do direito anterior, o apelante Amaury.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA
. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (
AgInt
no
AREsp
898.288/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
20/4/2018). 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que,
na venda a non domino, a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente
.

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1897620 RJ 2020/0251052-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2024)

Este quadro é reforçado pela sentença penal condenatória (Processo nº 0000520-76.2013.8.11.0048), que reconheceu a duplicidade da venda como crime de estelionato, tendo o ora apelado como vítima da fraude perpetrada pela vendedora.

Portanto, o autor/apelado não preenche o requisito fundamental para a procedência da ação de imissão na posse: a prova de um título de domínio ou de direito à posse que seja oponível ao possuidor direto. O título do apelante é anterior e sua validade foi consolidada por decisão judicial transitada em julgado. A posse do apelante, nesse contexto, não pode ser considerada injusta frente à pretensão do apelado.

Em face

d
o exposto,
conheço

e
DOU

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação
para
reformar integralmente a sentença

proferida pelo juízo
a quo
e, em consequência,
julgar improcedente
o pedido de imissão na posse formulado na Ação nº 1001216-65.2022.8.11.0053.

Diante da reforma e da sucumbência integral do autor, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno o autor/apelado,
F
r
ancisco
Ivan
d
e Lima
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Determino, ainda, a
revogação do benefício da justiça gratuita
concedido ao autor/apelado, devendo ele arcar com os ônus sucumbenciais ora fixados.

É como voto.

Juiz
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026